Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-45.2024.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002074-45.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDETE KAMINSKI - CPF: 815.874.651-91 (ADVOGADO), DIVA FLORENCIO DOMINGO - CPF: 581.709.601-34 (AGRAVANTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002074-45.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

Ementa: Direito Administrativo e Previdenciário. Agravo Interno. Cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente. Lei Municipal no 3.156/2022. Exclusão de prova pericial. Prejuízo financeiro. Manutenção da decisão monocrática. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Diva Florencio Domingo contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra o Instituto de Previdência de Sinop, referente ao cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

2.

A agravante alega erro no cálculo, argumentando que sua aposentadoria deveria ter sido calculada com base na remuneração integral do cargo efetivo e não pela média das 80% maiores remunerações, conforme a Lei Municipal no 3.156/2022.

3.

A agravante também argumenta que a decisão monocrática não analisou corretamente a produção de prova pericial, prejudicando sua defesa.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria da agravante deve ser recalculada com base na remuneração integral, conforme a exceção prevista no art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, ou se a regra da média das 80% maiores contribuições é aplicável.

5. Discute-se, ainda, a necessidade de produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

6. A decisão monocrática está fundamentada na interpretação correta do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, que exige o cumprimento de requisitos temporais para a aplicação da exceção à regra geral do cálculo das aposentadorias.
7. Não assiste razão à agravante quanto à alegação de violação do dever de fundamentação, pois a decisão abordou de forma clara os pontos essenciais da controvérsia.
8. A alegação de que a doença grave garante o direito à aposentadoria integral não é suficiente para afastar a regra da média das 80% maiores contribuições, dada a sua entrada no serviço público após a Emenda Constitucional no 41/2003.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo Interno improvido, mantendo-se a decisão monocrática.
10. Tese de julgamento: “A aposentadoria de servidor que ingressou após a EC no 41/2003 deve ser calculada com base na média das 80% maiores contribuições, salvo exceções expressamente previstas pela legislação vigente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, §1o, I; Lei Municipal no 3.156/2022, art. 37.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 924.456/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 08/08/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002074-45.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por

DIVA FLORENCIO DOMINGO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 303775863
),
que nos autos do
Recurso de Apelação n. 1002074-45.2024.8.11.0015
, interposto por ela contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, negou provimento ao recurso de apelação, no âmbito de ação que discute a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que,
tanto a sentença quanto a decisão monocrática não analisaram corretamente a aplicação do
art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022
, que prevê a
exceção
para aposentadorias decorrentes de doenças graves.

Alega que, sua aposentadoria deveria ter sido calculada com base na
remuneração integral do cargo efetivo
, e não pela
média aritmética das remunerações
, conforme definido na regra geral do §1o do mesmo artigo.

Além disso, afirma que, o juiz de primeiro grau indeferiu a produção de prova pericial sem justificar adequadamente, o que prejudicou o direito da agravante de ver sua situação devidamente analisada. A decisão monocrática, por sua vez, teria deixado de enfrentar a tese central do recurso, violando o dever de fundamentação do juiz, conforme o
art. 489, §1o, IV, do CPC
.

A agravante, também, argumenta que, a aposentadoria foi calculada de forma equivocada, resultando em prejuízo financeiro mensal de R$ 1.228,96, e pede a correção dos valores com base nos §§ 3o e 5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, além de indenização pelos danos causados.

Diante disso, requer a nulidade da decisão monocrática, ou, caso não acolhida, o envio dos autos ao colegiado para nova análise. Requer ainda a revisão do cálculo dos proventos e o pagamento das diferenças devidas, com a devida correção.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 309700354), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1002074-45.2024.8.11.0015

AGRAVANTE: DIVA FLORENCIO DOMINGO

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Diva Florencio Domingo
contra decisão monocrática proferida pela Relatora (ID n. 303775863), que nos autos do Recurso de Apelação n. 1002074-45.2024.8.11.0015, negou provimento ao recurso de apelação contra o
Instituto de Previdência de Sinop
, em ação que discute o cálculo dos proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A recorrente busca a reforma da decisão, alegando erro na aplicação do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, defendendo que sua aposentadoria deveria ser calculada com base na remuneração integral do cargo, e não pela média das 80% maiores contribuições. Alega ainda que o juiz de primeiro grau indeferiu indevidamente a produção de prova pericial e que a decisão monocrática não enfrentou a tese central do recurso.

Contudo, não assiste razão à agravante quanto à violação do dever de fundamentação, conforme o art. 489, §1o, IV, do CPC. A decisão monocrática abordou de forma detalhada todos os pontos centrais da controvérsia, incluindo a aplicação do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022 e os argumentos da recorrente, sem omissões.

A recorrente sustenta que, a decisão não analisou a aplicação da exceção prevista no § 3o do art. 37, mas a decisão monocrática explicou claramente que essa exceção só se aplica aos servidores que ingressaram até 31/12/2003. A agravante ingressou em 2007, logo, não preenche o requisito temporal para a aplicação da regra do § 3o.

Quanto à alegação de que sua doença grave (neoplasia maligna) garantiria o direito à aposentadoria integral, conforme o § 5o do art. 37, a decisão corretamente destacou que a integralidade só é aplicável a servidores que ingressaram até 31/12/2003. Dessa forma, a doença grave não é suficiente para afastar a regra do § 1o, que exige o cálculo com base na média das 80% maiores remunerações.

Quanto ao cálculo dos proventos, a decisão seguiu corretamente o § 1o do art. 37, que determina a média das 80% maiores remunerações, e não há erro no valor calculado. A jurisprudência é pacífica ao afirmar que, quando o cálculo é realizado de acordo com a norma legal, não se configura dano moral ou material.

Portanto, a decisão impugnada está em conformidade com a legislação aplicável, tendo enfrentado adequadamente os argumentos da recorrente, e não há fundamento para sua reforma.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Conforme relatado anteriormente, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por DIVA FLORENCIO DOMINGO contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SINOP, visando à reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de revisão do benefício de aposentadoria por invalidez, com fundamento nos §§ 3o e 5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, bem como à indenização pelos valores não pagos e danos morais decorrentes de erro no cálculo previdenciário.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou Ação Previdenciária, sustentado que i
ngressou no serviço público municipal em
setembro de
2007
, exercendo o cargo de
Monitor de Creche
, com carga horária de 60 horas semanais. Após doze anos de serviço, em
fevereiro de 2019
, foi diagnosticada com
carcinoma epidermoide com diferenciação basaloide
, doença classificada como grave nos termos do §5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022.

Diante do quadro clínico, requereu a aposentadoria por invalidez em 02 de agosto de 2023, a qual foi deferida em 30 de agosto de 2023, com base no art. 40, §1o, I da Constituição Federal e §§ 3o e 5o do art. 37 da referida Lei Municipal.

Entretanto, sustenta que, embora tenha sido aposentada por invalidez decorrente de doença grave, o cálculo dos proventos foi feito com base na média aritmética das 80% maiores contribuições, conforme o §1o do art. 37 da lei local, quando, a seu ver, deveria ter sido adotada a remuneração do cargo efetivo, como determina o § 3o da mesma norma para os casos de aposentadoria por incapacidade em virtude de doença grave.

A autora afirma que sua última remuneração no cargo efetivo era de R$ 4.945,91, o que corresponderia a proventos de R$ 3.956,72 (80% do valor). No entanto, está recebendo apenas
R$ 2.727,76
, o que representa um prejuízo mensal de
R$ 1.228,96
.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, que negou a revisão de sua aposentadoria por invalidez. Alega ser portadora de neoplasia maligna, o que, segundo os §§ 3o e 5o do art. 37 da Lei Municipal no 3.156/2022, garantiria proventos com base na remuneração do cargo efetivo, e não na média das 80% maiores contribuições.

Sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação e erro no cálculo, com prejuízo mensal de R$ 1.228,96. Requer a revisão do benefício, pagamento das diferenças retroativas e indenização por danos materiais e morais.

Pois bem. O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito - apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

O cerne da controvérsia recursal, cinge-se em saber se a aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave (
carcinoma epidermoide com diferenciação basaloide
, uma forma de
neoplasia maligna
), nos termos da Lei Municipal no 3.156/2022, confere direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo mesmo para servidor que ingressou após 31/12/2003.

Consta dos autos que a autora da demanda, ingressou no serviço público municipal em
01/09/2007
, no cargo de monitora de creche, referência CE-06, e, ao ser aposentada em 2023, por meio do Ato no 115/2023, in verbis:

[...] Art. 1°
Conceder o benefício Aposentadoria por Incapacidade Permanente a servidora a Sra. Diva Florencio Domingo
, brasileira, portadora da cédula de identidade n.° 11xx.xx1-5 SSP/MT inscrita no CPF sob o n.° 581.xxx.xxx-34, efetiva no cargo de Monitor (a) de Creches, referência Classe "F", Nível "06",com a matricula 7796, lotada na Secretaria Municipal de Educação, esporte e Cultura,
aposenta com proventos integrais da média contributiva; com o tempo de 8371 dias correspondendo a 22 Anos 11 meses e 06 dias a partir do dia 15 de agosto de 2023
, conforme Processo Administrativo do PreviSinop no 2023.03.377223P até posterior deliberação.[...]. [sem negritos no original]

A Lei Municipal no 3.156/2022, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sinop, estabelece, no art. 37,

que o servidor deverá ter ingressado no serviço público até 31-12-2003, além de ser portador das doenças consideradas incapacitantes a autorizar a aposentadoria por invalidez com proventos integrais são
:

[...]

Art. 37.
O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de vigência da presente Lei, será aposentado por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação,
com proventos de benefício proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se a incapacidade permanente decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou

incurável, especificadas no § 5o deste artigo,

hipóteses em que os proventos do benefício corresponderão a integralidade da média definida no parágrafo primeiro deste artigo
.

§ 1o No cálculo dos proventos de aposentadoria de que trata o caput deste artigo, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições previdenciárias do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

§ 2o O benefício concedido na forma prevista no caput deste artigo será reajustado conforme Reajuste Geral Anual estabelecido para o Município de Sinop.

§ 3o O servidor público municipal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até o dia 31 de dezembro de 2003 e
, vier a se aposentar na forma prevista no caput deste artigo, terá direito a proventos de aposentadoria proporcionais ou integrais, conforme o caso, calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicada a média aritmética definida no parágrafo 1o deste artigo
.

§ 4o Os proventos de benefício dos servidores públicos municipais aposentados na forma do parágrafo anterior, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§ 5o Consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o caput deste artigo, as seguintes: tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), Síndrome da Deficiência Imunológica Adquirida - AIDS, contaminação por radiação (com base em conclusão da medicina especializada).

§ 6o O rol de patologias previsto no parágrafo anterior possui caráter taxativo.

§ 7o Aplica-se a aposentadoria prevista neste artigo as disposições previstas nos §§ 2o ao 4o do artigo 14 desta Lei.[...]. [sem negritos no original]

Desse modo, a Lei Municipal no 3.156/2022 prevê, como regra geral, no § 1o do art. 37, que os proventos de aposentadoria por invalidez devem ser calculados com base na média aritmética simples das 80% maiores remunerações de todo o período contributivo. Já o § 3o estabelece uma exceção, ao permitir que os proventos sejam calculados com base na remuneração do cargo efetivo — desde que o servidor tenha ingressado até 31/12/2003 e se aposente por moléstia

grave, acidente em serviço ou moléstia profissional.

Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, soberano na interpretação das normas constitucionais, no julgamento do
RE n. 924.456
, objeto da Tese de Repercussão Geral 754, reconheceu que a integralidade prevista no artigo
40
da
Carta Magna
somente deve ser aplicada aos servidores que ingressaram no serviço público até o advento da Emenda Constitucional n.
41
/2003:

Ementa: CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI.
CF
, ART.
40
,
§ 1o
,
I
. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART.
1o
DA LEI
10.887
/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL
70
/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art.
40
,
§ 1o
,
I
, da
Constituição Federal
) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC
41
/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei
10.887
/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional
70
/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art.
6o-A
no texto da Emenda Constitucional
41
/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC
41
/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art.
40
,
§ 1o
,
I
,
CF
, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos
§§ 3o
,
8o
e
17
do art.
40
da
CF
. 3. Por expressa disposição do art.
2o
da EC
70
/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art.
195
,
§ 5o
,
CF
, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: "Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art.
6o
- A da Emenda Constitucional
41
/2003, introduzido pela Emenda Constitucional
70
/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)".
RE 924.456
, Tribunal Pleno, Relator Min. Dias Toffoli, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJ: 05/04/2017, DJe: 08/09/2017). (grifo nosso)

Em que pese a parte vinculante do precedente verse sobre os efeitos financeiros da Emenda Constitucional n.
70
/2012, a questão sobre os proventos dos servidores jubilados em razão de acidente de trabalho ou moléstia grave foi debatida nos autos, demonstrando o entendimento atual da Corte Constitucional sobre a matéria.

Aliás, naquela oportunidade, o Ministro Relator Dias Tóffoli defendeu os proventos integrais aos servidores que ingressaram no serviço público após o advento da EC
41
/2003, mas essa interpretação foi rechaçada pela maioria, firmando- se o entendimento de que, após a alteração constitucional mencionada, não subsistiria, após a aposentação, o valor da última remuneração enquanto na atividade.

Portanto, a integralidade em caso de aposentadoria por invalidez decorrente de acidente de trabalho somente tem aplicação para os servidores efetivos até a data de publicação da EC n.
41
/2003, ocorrida em 31/12/2003.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre a matéria, ratificando a conclusão do Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A EDIÇÃO DA EC. N.
41
/2003. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.
1.021
,
§ 4o
, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015
. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015
.

II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n. 924.456/RJ
, sob o regime da repercussão geral, firmou a orientação segundo a qual "[o]s proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art.
40
,
§ 1o
,
I
, da
Constituição Federal
) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC
41
/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei
10.887
/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário".

III - Concluiu que apenas os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC
41
/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo, regra que foi ampliada pela Emenda Constitucional n.
70
para alcançar as aposentadorias concedidas com fundamento no art.
40
,
§ 1o
,
I
,
Constituição da Republica
, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos
§§ 3o
,
8o
e
17
do art.
40
da
CF
.

IV - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4o
, do
Código de Processo Civil de 2015
em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 61.208/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 12/8/2022.) (grifo nosso)

A interpretação literal, sistemática e teleológica da norma revela que a existência de doença grave por si só não é suficiente para afastar a regra da média contributiva, sendo indispensável o preenchimento do requisito temporal. A conjunção “e” usada no § 3o expressa
inequivocamente a necessidade de requisitos cumulativos
.

Essa leitura está em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT, que reafirma o princípio do tempus regit actum, segundo o qual a lei vigente no momento da reunião dos requisitos para aposentadoria rege os efeitos previdenciários. Após a EC 41/2003, as aposentadorias passaram a ser calculadas com base na média das contribuições, e não mais na integralidade do cargo, salvo hipóteses específicas de transição, não aplicáveis à autora.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA -
APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO - APOSENTADORIA: INVALIDEZ PERMANENTE - REGIME CONSTITUCIONAL: PROPORCIONALIDADE: TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - BASE DE CÁLCULO: MAIORES CONTRIBUIÇÕES - NORMA EXCEPTIVA: INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - DOENÇA GRAVE - ROL LEGAL: TAXATIVIDADE.
1. Em regra, os proventos do servidor público aposentado por invalidez permanente são proporcionais ao tempo de contribuição, ressalvadas as hipóteses de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. 2 . Normas exceptivas interpretam-se restritivamente. 3. É taxativo o rol legal de doenças graves que legitimam a concessão de aposentadoria com proventos não proporcionais ao tempo de contribuição. 4 .
Os proventos de aposentadoria do servidor ingresso no serviço público depois da promulgação da Emenda Constitucional (EC) no 41/2003 são calculados sobre a média das maiores contribuições.
5. A EC no 70/2012 garantiu ao servidor, ingresso no sistema até a data da promulgação da EC no 40/2003, o direito a proventos integrais na hipótese de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave, além da paridade de seus proventos com a remuneração dos servidores da ativa.

(TJ-MG - Ap Cível: 51825873420168130024, Relator.: Des .(a) Oliveira Firmo, Data de Julgamento: 26/05/2020, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2020). [Destaquei]

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INTEGRALIDADE - Pretensão inicial do autor, servidor público municipal aposentado, voltada ao reconhecimento de seu direito à integralidade no cálculo de sua aposentadoria por invalidez, sob o fundamento de que sua incapacidade decorreu de doença grave –
Impossibilidade – autor que ingressou no serviço público após a EC 41/2003, que extinguiu o direito à integralidade dos proventos de aposentadoria, inclusive quando se tratar de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave – Inaplicabilidade da regra de transição advinda da EC 70/2012, pois esta abrangeu somente aqueles que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 –
Aplicação das Leis Complementares Municipais no 101/2002 e no 124/2004, bem como, subsidiariamente, da Lei Federal no 10.877/2004, que ensejam a adoção da média aritmética das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor, correspondentes a 80% de todo o período contributivo, o que já vem sendo adotado no caso do autor – Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça – Sentença reformada para julgar a ação improcedente. Recurso voluntário do réu e remessa necessária providos .

(TJ-SP - Apelação: 1009779-76.2021.8.26 .0405 Osasco, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 13/02/2023, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2023). [Destaquei]

Assim, desde a EC no
41
/2003, regulamentada pela Lei Municipal n. 3.156/2022, a integralidade deixou de existir no ordenamento constitucional para todos os servidores que se aposentaram após sua promulgação, inclusive em se tratando de servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
DIVA FLORENCIO DOMINGO
,
mantendo inalterada a
sentença impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.[...]. [Destaquei]

Portanto, a decisão monocrática está mantida, negando provimento ao Agravo Interno, por considerar que o entendimento aplicado pela sentença e ratificado na decisão monocrática está de acordo com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada, que exige o cumprimento dos requisitos temporais para a aplicação da regra mais benéfica de cálculo das aposentadorias.

Logo, não há que se falar em erro ou em revisão do cálculo de aposentadoria conforme pleiteado pela agravante.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
DIVA FLORENCIO DOMINGO
e

mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025